Tribunal: STF
Processo: HC 240342
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 886.382/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão temporária do paciente, não cumprida. Posteriormente, esta foi convertida em prisão preventiva, ante a suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não estarem presentes os requisitos necessários ao implemento da prisão preventiva. Argumenta haver o corréu relatado a ausência de participação do paciente, o que demonstra inexistir prova do seu envolvimento no crime. Destaca a ausência de contemporaneidade da decisão, proferida em 06/10/2023, uma vez que os fatos ocorreram em 23/03/2023. Assinala as condições pessoais do paciente: bons antecedentes, primariedade e residência fixa.



     



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia, ainda que fixadas medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, aludindo aos fundamentos empregados em segunda instância, concluiu inexistir ilegalidade na imposição da custódia, uma vez demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Eis o trecho correspondente:



    “Ao examinar a matéria, o Tribunal estadual manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 181/182):



    [...] 



    A ordem deve ser denegada. Conforme se depreende dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em tese há possibilidade de demonstrar se a existência de indícios da autoria e provada materialidade delitiva, circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio social.



     Consta dos autos que no dia 27 de março de 2023, Luiz Henrique dos Santos teria efetuado 12 disparos de arma de fogo contra a vítima Caio Henrique dos Santos, causando sua morte. Naquela oportunidade o Paciente teria sido o condutor da moto que levou Luiz Henrique até o local dos fatos e o levou logo em seguida. Levando-se em conta a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal. 



    Na espécie, a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente por ocasião do recebimento da denúncia está adequadamente fundamentada, baseada na gravidade concreta do caso (Fls. 140/144). 



    Os fatos ocorreram em 27/03/2023 e a prisão temporária do corréu Luiz Henrique foi decretada em 31 de março de 2023. Em continuidade às investigações, chegou-se ao nome do ora Paciente, que teve sua prisão temporária decretada no início de junho, portanto, não há que se falar em falta de contemporaneidade, pois o delito estava em fase de apuração dos fatos dentro da normalidade. Pontuo que em 06/10/2023 foi decretada a prisão preventiva do Paciente após o recebimento da denúncia e do insucesso do cumprimento do mandado de prisão temporária por se encontrar (Paciente) foragido. 



    Ademias, o Paciente se evadiu do distrito da culpa logo após a ocorrência dos fatos, dando mostras de que pretende fugir da sua responsabilidade penal, de modo que não soa lógico permitir que ele responda à imputação em liberdade, visto que estando ele foragido desde 06/06/2023, quando foi decretada sua prisão temporária, certamente sua soltura implicaria em risco à conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal. Porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente encontrase adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.



     Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em conta as circunstâncias em que se deram os fatos. Ao que consta, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a revogação da prisão preventiva do Paciente.



     Finalmente, não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei nº 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. Com efeito, a prisão, de fato, é medida excepcional, todavia, necessária no caso concreto. Assim sendo, denega-se a ordem. 



    [...]



    De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 



    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 



    Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, além do risco à aplicação da lei penal, consignando as instâncias primevas que, no caso, em tese, o corréu seria o autor dos 12 disparos de arma de fogo que teria tirado a vida da vítima. Por sua vez, o ora paciente teria sido o condutor da moto que levou o corréu até o local do crime e o levou de volta em seguida. Ademais, acrescentou o Tribunal local que, logo após a prisão temporária ter sido decretada, o paciente se evadiu do distrito da culpa (e-STJ fl. 181/182), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assim, "Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 



    Ainda, "[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Com efeito, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



     Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que "a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes" (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.” (e-doc. 3, p. 76-79; grifos nossos).



    7. Observa-se que a custódia cautelar está fundada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo seu modus operandi — participação em homicídio cometido mediante 12 disparos de arma de fogo —, e risco à aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do paciente.



    8. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    9. Ademais, como ressaltado pelo STJ, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, o que revela risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021).



    10. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a determinação da custódia (06/10/2023) e a data dos fatos criminosos, 23/03/2023. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram. 



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. No caso, observo que o STJ destacou que “ por oportuno, que não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema”. (e-doc. 3 , p. 81 ). 



    13. Dito isso, percebe-se que, na espécie, os motivos que justificaram a custódia continuam atuais, já que persiste a necessidade de garantir a ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta, e a aplicação da lei penal, já que o paciente se mantém foragido.



    14. O alegado quanto à ausência de indícios da participação não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    15. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator